Tribunal: TJPA
Processo: 0828738-36.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828738-36.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, PATRICIA SORAYA CASCAES BRITO DE OLIVEIRA

APELADO: PATRICIA SORAYA CASCAES BRITO DE OLIVEIRA, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL.
MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DE PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS. ACOLHIMENTO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERTINÊNCIA. LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93
.
LEI Nº 7.528/91. EFICÁCIA PLENA. NÃO SE CONFUNDE COM O
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA DA AÇÃO COHECIDO E JULGADO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I –
I
n casu
, o

MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da

Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária para Pagamento de Progressão Funcional horizontal ajuizada por
Patrícia Soraya Cascaes Brito de Oliveira
em desfavor do Município de Belém
,
julgou procedente a mencionada ação, determinando que o Município requerido acrescentasse aos vencimentos da autora da ação a progressão funcional horizontal pleiteada na proporção de 20% (vinte por cento), bem como procedesse a progressão funcional pelo critério de antiguidade, com enquadramento na referência 15;

II -
Aplica-se o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que a presente ação fora ajuizada contra a Fazenda Pública, renovando-se mês a mês por tratar-se de relação de trato sucessivo. No caso em análise, a autora faz jus ao pagamento dos cinco anos anteriores ao requerimento administrativo, e não ao ajuizamento da ação;

III -
A majoração prevista no art. 85 §11 do CPC/15 é medida que se impõe, de modo que arbitro os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação;

IV -
Em relação à progressão funcional por antiguidade, a Lei Municipal nº 7.673/93, que apenas repetiu os ditames constantes na lei municipal anterior (Lei nº 7.528/91), dispondo sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, possui eficácia plena, com todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata;

V -

A legislação deixa claro que a progressão em tela, no caso dos profissionais que fazem parte do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, quando por antiguidade será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco,por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de dois anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos do art. 10, §4°, da Lei n° 7.528/91, os quais, destaca-se, não foram revogados, e artigos 1° e 2° da Lei nº 7.673/93, que reproduzem os artigos 17, 18 e 19 da lei municipal anterior;

VI -
Não merece prosperar a argumentação de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas;

VII -
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88;

VIII - Recurso de Apelação interposto por Patrícia Soraya Cascaes Brito de Oliveira conhecido e julgado provido,
para reformar parcialmente a sentença monocrática, determinando o pagamento retroativo a contar da data do requerimento administrativo formulado pela apelante e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo os demais termos da sentença proferida pela autoridade de 1º grau;

IX - Recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso

interposto
por Patrícia Soraya Cascaes Brito de Oliveira
e

d
ar-lhe provimento
e

conhecer do recurso

interposto pelo Município de Belém e negar
-lhe provimento
,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 2
6
de
fevereiro
a 04 de
março
de 202
4
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
Patrícia Soraya Cascaes Brito de Oliveira
e pelo
Município de Belém,
manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da

Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária para Pagamento de Progressão Funcional horizontal ajuizada pela primeira recorrente em desfavor do Município de Belém
,
julgou procedente a mencionada ação, determinando que o segundo recorrente acrescentasse aos vencimentos da requerente a progressão funcional horizontal pleiteada na proporção de 20% (vinte por cento), bem como procedesse a progressão funcional pelo critério de antiguidade, com enquadramento na referência 15.

Condenou o Município de Belém, ainda, ao pagamento das parcelas retroativas limitadas aos 05(cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em resumo, na exordial (
Num. 14085289 - Pág. 1/14
)
, a patrona da apelante arguiu que a mesma era servidora do Município de Belém desde 01 de outubro de 1995, no cargo de Professor Licenciado Pleno, possuindo o direito a progressão funcional horizontal, tendo em vista o que preceitua a Lei Municipal nº 7.528/91.

Sustentou, em síntese, que o Município de Belém nunca efetivou a progressão funcional horizontal que a apelante possuía direito de forma correta.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, com a determinação que o apelado efetivasse a progressão funcional horizontal da autora da ação a cada 02(dois) anos de efetivo exercício, realizando o reenquadramento da recorrente para a referência “15”, com aumento de seu vencimento base no importe de 20% (vinte por cento) e pagamento das diferenças salarias retroativas.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada (
Num. 14085378 - Pág. 1/18
).

A autora da ação,
Patrícia Soraya Cascaes Brito de Oliveira,

interpôs Recurso de Apelação (
Num. 14085381 - Pág. 1/5)
, pleiteando pela reforma parcial da sentença monocrática no que tange ao
termo inicial do pagamento das parcelas retroativas, devendo ser aplicado o prazo prescricional quinquenal, para que as parcelas retroativas sejam computadas a partir do seu requerimento administrativo realizado no dia 16/01/2018.

Pleiteou, ainda, pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma parcial da sentença guerreada.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela autora da ação, pugnando, em resumo, pela improcedência do apelo (
Num. 14085385 - Pág. 1/21)
.

O Município de Belém interpôs Recurso de Apelação (
Num. 14085380 - Pág. 1/23)
, alegando, inicialmente, que o dispositivo no qual se fundamenta o pleito da autora da ação nunca foi implementado pela Administração Pública, e que a previsão era e é notadamente inconstitucional, visto que o pedido se baseia, tão somente, no tempo pelo qual a servidora desempenha suas funções na municipalidade.

Afirma que não há como se admitir que a mesma circunstância (o tempo de serviço) seja objeto de duas vantagens distintas, nem tampouco como se permitir que ocorra um efeito cascata com a incidência dos valores que poderiam decorrer do acolhimento do pedido de progressão em outras verbas.

Destaca que pelos termos da legislação municipal, o direito pretendido decorreria da mera permanência do autor, ora recorrido, no exercício da mesma função por um determinado período de tempo. Porém, o servidor público municipal já usufrui o pagamento de gratificação pelo tempo em que ocupa o cargo, na medida em que recebe triênio, que importa em acréscimo de 5% (cinco) por cento em sua remuneração a cada 03 (três) anos, nos termos do que prescreve o artigo 80 da Lei 7.502/90.

Sendo assim, defende que, existindo o pagamento regular do tempo de serviço, não há motivo para se efetuar o pagamento de nova vantagem ao servidor com base no mesmo critério e no mesmo percentual.

Por fim, assevera que,
nos termos do art. 44, I da Lei Municipal nº 8.466/2005 a receita previdenciária do IPMB será constituída, de modo a garantir o equilíbrio financeiro e atuarial, de uma contribuição mensal obrigatória igual a 11% calculada sobre a remuneração do servidor público municipal. Assim, no caso de manutenção da sentença de pagamento da parcela de natureza salarial vindicada, pugna para que seja especificado na condenação a incidência da contribuição previdenciária.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido contido na inicial.

A autora da ação apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Município de Belém (fls. 169/172), pugnando pela improcedência do apelo (
Num. 14085384 - Pág. 1/22)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 14118422 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e improvimento dos recursos (
Num. 15695273 - Pág. 1/6)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos.

Apelação de Patrícia Soraya Cascaes Brito de Oliveira

Nas razões recursais, a ora apelante requer a reforma parcial da sentença monocrática para que as parcelas retroativas passem a ser devidas desde
16/01/2018
, ou seja, nos 05 (cinco) anos anteriores ao requerimento administrativo.

O referido pedido merece acolhimento. Senão vejamos.

No tocante à prescrição retroativa em face da Fazenda Pública, o STJ já firmou entendimento no sentido de aplicação do prazo quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, renovando-se mês a mês por tratar-se de relação de trato sucessivo.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme se verifica na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Portanto, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data do requerimento administrativo formulado pela apelante, ou seja, dia 16/01/2018.

A apelante pugnou, ainda pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 §11° do CPC/15.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil de 2015 introduziu o art. 85 §11, o qual prevê a fixação de honorários advocatícios no âmbito recursal, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.
”

S
abe-se que o dispositivo supramencionado tem duas principais finalidades, quais sejam: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.

No presente caso, deve ser levado em consideração as seguintes questões: a sentença foi publicada posteriormente à vigência do CPC/15,
houve condenação dos honorários desde a origem e o presente recurso está reformando parcialmente a sentença, para determinar o pagamento retroativo a contar da data do requerimento administrativo.

No entanto, em que pese fazer jus à majoração, esta não poderá ser elevada para o patamar máximo de 20% (vinte por cento), tendo em vista que a matéria e o trabalho adicional realizado pela patrona da apelante não foi de alta complexidade, não havendo motivos para a majoração em grau máximo.

Assim, a majoração prevista no art. 85 §11 do CPC/15 é medida que se impõe, de modo que arbitro os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Apelação do Município de Belém

Em relação ao mérito, verifico que não há razões para reformar a decisão recorrida, uma vez que, em relação à progressão funcional por antiguidade, a Lei Municipal nº 7.673/93, que apenas repetiu os ditames constantes na lei municipal anterior (Lei nº 7.528/91), dispondo sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, possui eficácia plena, com todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, senão vejamos:

“
Lei nº 7.528/91
:

Art. 2°: A progressão funcional horizontal, por antiguidade, farse- á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e
cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Art. 10 – Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

(...)

§4º
Referência é a escala de vencimento que indica a posição de cargo dentro do grupo, correspondente a uma avaliação relativa de cinco por centro entre uma e outra.

Art. 17 - O desenvolvimento na carreira dar-se-á por:

I - Progressão funcional;

II - Ascensão funcional.

(...)

Art. 18 - A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 19 -

A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Lei Municipal nº 7.673/93:

Art. 1º A promoção do funcionário ocupante de cargo do Grupo Ocupacional Magistério do Município de Belém dar-se-á por:

Progressão funcional horizontal;

Progressão funcional vertical.

Art. 2º
A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.”

Assim, a legislação deixa claro que a progressão em tela, no caso dos profissionais que fazem parte do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, quando por antiguidade, será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de dois anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos do art. 10, §4°, da Lei n° 7.528/91, os quais, destaca-se, não foram revogados, e artigos 1° e 2° da Lei nº 7.673/93, que reproduzem os artigos 17, 18 e 19 da lei municipal anterior.

Dessa maneira, constato que a parte apelada, de fato, faz jus a progressão em tela, preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas, uma vez que
é servidora do Município de Belém desde 01 de outubro de 1995, no cargo de Professor Licenciado Pleno, conforme demonstra a documentação acostada ao processo.

Além disso, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

Isto é, a progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 STJ – PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA -
SENTENÇA MANTIDA.
(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0832890-64.2020.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO. 1. Narra o embargante, haver omissão no Acórdão (ID nº 6166766), alegando que a progressão funcional horizontal, é indevida ao embargado, em face de já receber gratificação por tempo de serviço, argumentando haver violação ao art. 37, XIV e art. 196, §1º da CF. Requerendo a reforma do julgado embargado. 2. Neste sentindo, a gratificação por tempo de servido, possui natureza distinta do adicional de progressão funcional horizontal, sendo o primeiro um adicional de caráter temporário e transitório, subordinado ao exercício da função, pago aos servidores por critério vertical, de acordo com artigo 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90.
3. Por outro lado, a progressão funcional horizontal, é uma espécie de adicional pago aos funcionários municipais que preenchem os requisitos existentes no art. art. 2º da lei nº 7. 673/93, de maneira horizontal, não devendo ser confundida as naturezas das gratificações. 4. Ademais, não há que falar em violação aos arts. 37, XIV e 196, §1º da CF, em razão dos adicionais possuírem expressa previsão legal, conforme acima citado. 5. Recurso conhecido e provido, apenas para sanar omissão, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022 )

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. SÚMULA 85 E TEMA 553, AMBOS DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 –
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.
2 –
A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 –
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.
4 –
Agravo interno conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022823-93.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Pedido Subsidiário- incidência da contribuição previdenciária.

No caso de manutenção da sentença de pagamento da parcela de natureza salarial reivindicada, pugna para que seja especificado na condenação a incidência da contribuição previdenciária, visto que
,
nos termos do art. 44, I da Lei Municipal nº 8.466/2005 a receita previdenciária do IPMB será constituída, de modo a garantir o equilíbrio financeiro e atuarial, de uma contribuição mensal obrigatória igual a 11% calculada sobre a remuneração do servidor público municipal.

No entanto, o Código de Processo é claro sobre a impossibilidade de inovação em sede recursal, ou seja, se a questão não foi suscitada em momento algum até a prolação da sentença, descabe ao apelante trazer argumento novo, exceto se comprovar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior. Segue os dispositivos legais:

‘Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Art. 1.014. As questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
”

No caso em tela, o recorrente inovou ao requerer somente em sede de apelação o presente pedido subsidiário, visto que tal pleito não foi requerido em momento algum, anteriormente.

Assim, o pedido, no que concerne à incidência da contribuição previdenciária, está prejudicado, de modo que não deve ser objeto de discussão nesta instância de julgamento.

3
– Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
interposto por
Patrícia Soraya Cascaes Brito de Oliveira
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para reformar parcialmente a sentença monocrática, sendo determinado o pagamento retroativo a contar da data do requerimento administrativo formulado pela apelante e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo os demais termos da sentença.

Conheço do Recurso de Apelação
pelo
Município de Belém
e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém,
26 de fevereiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/03/2024